Tribunal: TJSP
Processo: 1004341-66.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo à obtenção da isenção do IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo à obtenção da isenção do IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão da qualidade de pessoas com deficiências físicas adquirentes de bem adaptado ao seu grau de incapacitação – admissibilidade - alterações legislativas promovidas pela LE no 17.293/2020 (regulamentada pelo Decreto Estadual no 65.337/2020) – redução do rol de beneficiários que gozam da isenção que não implicou a criação de "discriminação institucional" ou mesmo violação à garantia do direito adquirido – inteligência do art. 179, §2o, do CTN – adequação do critério de discrímen, sem que haja restrição ilícita aos interesses das pessoas com deficiência – hipótese de majoração indireta do tributo decorrente de revogação de benefício fiscal que deve observar as anterioridades anual e nonagesimal, consoante o quanto decidido pelo C. Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0025896-16.2021.8.26.0000 - sentença concessiva da ordem de segurança reformada em parte mínima. Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, providos em parte.